Tribunal: TJBA
Processo: 8000780-40.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000780-40.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:

APELADO: JOALICE DE SOUZA VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS A TODOS OS TRABALHADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento proporcional de décimo terceiro salário, férias vencidas e proporcionais e respectivos adicionais, referentes ao período de 01/02/2017 a 02/01/2021, durante o qual a autora exerceu o cargo comissionado de Assessor Especial. O Município alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além da ausência de direito material à percepção das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal e da ausência de prazo para alegações finais; (ii) se a ocupante de cargo comissionado faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário proporcionais ao período efetivamente trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo, conforme preveem os arts. 355, I, e 370 do CPC. A prerrogativa do juiz de indeferir provas que considerar irrelevantes, inúteis ou protelatórias decorre do princípio do livre convencimento motivado.

4. A jurisprudência majoritária é clara ao afirmar que, em ações de cobrança de verbas salariais, a prova documental é, via de regra, suficiente para a solução do mérito, não sendo obrigatória a produção de prova oral. A parte apelante também não demonstrou prejuízo concreto que justificasse a nulidade do julgado, o que impede o reconhecimento de qualquer vício processual.

5. No mérito, restou comprovado nos autos que a autora exerceu cargo comissionado no Município de Ipecaetá por período superior a três anos, sem que o ente público apresentasse prova da quitação das verbas de férias e décimo terceiro salário, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC.

6. A jurisprudência pátria reconhece que férias e décimo terceiro salário são devidos a servidores comissionados, por força dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal. O não pagamento configura enriquecimento ilícito da Administração.

7. Não há exigência de requerimento administrativo prévio para a judicialização da demanda quando comprovada a omissão da Administração quanto ao pagamento das verbas devidas, sendo a provocação administrativa ato facultativo e não condicionante do exercício da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000780-40.2021.8.05.0230
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IPECAETÁ
e como Apelado
JOALICE DE SOUZA VIEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
,
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente